Tribunal: TJSP
Processo: 2192005-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.